Tribunal: TJMT
Processo: 1000018-45.2020.8.11.0026
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PREPARO - CONCESSÃO DE PRAZO - NÃO ATENDIMENTO– AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE - DESERÇÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
1- Nos termos do art. 1007 do CPC, é ônus do recorrente apresentar, no ato da interposição do seu apelo, prova inequívoca em relação ao recolhimento do preparo recursal, que tem natureza de pressuposto de admissibilidade da pretensão.
2- A interposição de recurso sem preparo não importa na imediata negativa de seu conhecimento (art. 1017, §3o, do CPC/15).
3 – Deve a parte ser intimada, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento, sob pena de deserção (art. 1007, §4o, do CPC/15).
4- Incidência do art. 932, III, do CPC/15.
Vistos etc.
Trata-se de Apelação Cível interposto por JOBELINO SEVERO DA SILVA SANTANA contra a decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1000018-45.2.020.811.0026, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, que julgou procedente os pedidos formulados na inicial.
Verificado a injustificada ausência de preparo, conferiu-se oportunidade ao apelante para que demonstrasse o recolhimento no prazo de 05 dias, sob pena de inadmissibilidade (ID 80970988).
Certidão do DEJAUX anotando o não recolhimento do preparo, conforme determinado no (ID 93439961 -).
É a síntese necessária.
O art. 932, III, do CPC/15 permite que o relator não conheça de recurso quando constar se inadmissível prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
É que recai sobre a parte recorrente o ônus de apresentar, impreterivelmente no ato da interposição do seu recurso de apelação, prova inequívoca do recolhimento do preparo recursal, que tem natureza de pressuposto de admissibilidade da pretensão.
Todavia, mesmo oportunizado a parte recorrente o prazo de (05) dias para sanar o vicio, esta quedou inerte.
O art. 1.007 do CPC estabelece que no ato da interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
Por sua vez, o § 1o do art. 1.017 do CPC dispõe que acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais.
A propósito:
“PROMESSA DE COMPRA E VENDA. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM RAZÕES DE RECURSO. INDEFERIMENTO. SUSPENSÃO DO JULGAMENTO PARA OPORTUNIZAR O RECOLHIMENTO DO PREPARO. FALTA DE PREPARO. DESERÇÃO. NÃO-CONHECIMENTO. Suspenso o julgamento do recurso para que fosse oportunizado o pagamento do preparo, em face do indeferimento da gratuidade da justiça nesta instância e, tendo o apelante deixado de fazê-lo, o recurso não pode ser conhecido por deserto. Descabe ser aplicado o disposto no § 11 do art. 85 do CPC em relação aos procuradores das rés, pois não houve fixação de verba honorária em seu favor pelo juízo a quo. Apelação não conhecida. (Apelação Cível No 70079925608, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 21/02/2019). (TJ-RS - AC: 70079925608 RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Data de Julgamento: 21/02/2019, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 27/02/2019)
“APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO – INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO APTA A COMPROVAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – DESATENDIMENTO – INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE PREPARO - DESERÇÃO RECURSAL – RECONHECIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. O preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso e a sua falta ou seu recolhimento fora do prazo legal acarreta a deserção do apelo. Decorrido o prazo legal sem que a determinação fosse atendida, de rigor o reconhecimento da deserção do recurso, o que conduz ao seu não conhecimento. (TJ-SP - AC: 10656890420198260100 SP 1065689-04.2019.8.26.0100, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 13/08/2020, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2020)
“APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM MÓVEL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. FALTA DE PREPARO. RECURSO DESERTO. ART. 1.007/ CPC. NÃO CONHECIMENTO. 1. Denegada a gratuidade da justiça, por falta de provas que justificassem a hipossuficiência alegada e não comprovado o regular preparo do recurso no prazo assinado, não pode ser conhecido o recurso interposto, por se revelar deserto, configurando-se a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade (art. 1.007/CPC). 2. Apelação Cível não conhecida (art. 932, III/CPC/15). (TJPR - 17a C.Cível - 0025976-44.2017.8.16.0017 - Maringá - Rel.: Juiz Francisco Carlos Jorge - J. 27.06.2019) (TJ-PR - APL: 00259764420178160017 PR 0025976-44.2017.8.16.0017 (Decisão monocrática), Relator: Juiz Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 27/06/2019, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 27/06/2019)
Nessa ordem de ideias, tratando-se de abertura de oportunidade para recolhimento de preparo não efetuado quando da interposição do recurso, o pagamento deve ser efetuado no prazo de 05 dias úteis e em dobro:
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”
A assertiva ganha relevo no caso em apreço porque, visto após o apelante ser intimado a fim de que comprovasse o preparo recursal sob pena de deserção, este deixou, injustificadamente, de atender ao que fora determinado.
Nesse passo, não tendo o apelante demonstrado o recolhimento do preparo recursal conforme determinado na decisão (id. 80970988), resta caracterizada a deserção do presente recurso, impondo-se o seu não conhecimento.
Nesse sentido destaca-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:
“E M E N T A - RECURSO DE AGRAVO INTERNO – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NO ATO DE INTERPOSIÇÃO – JUNTADA SOMENTE DO COMPROVANTE DO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO AO PROCESSO SEM A GUIA DE RECOLHIMENTO – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO – NÃO OBSERVÂNCIA – DESERÇÃO DO RECURSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Aplica-se ao caso o Código de Processo Civil/2015, considerando que a publicação da decisão agravada e a interposição do recurso, ocorreram sob a égide da legislação processual civil em vigor. Não comprovado o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso e devidamente intimado a proceder o pagamento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil/2015, o Recorrente se limitou a colacionar a guia de recolhimento, o que configura a deserção do recurso. Não há falar na aplicação do artigo 1.007, § 7o, do CPC/2015, considerando que, o caso não se trata de equívoco no preenchimento da guia de custas, não prosperando, assim, a tese de necessidade de nova intimação do Agravante para a regularização do vício.” (TJMT - Agravo Regimental no 110751/2016 – 5a Câmara Cível – Relatora Dra. Helena Maria Bezerra Ramos – j. 19/10/2016)
“E M E N T A - AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – AUSÊNCIA DE PREPARO – CONCESSÃO DE PRAZO – RECOLHIMENTO A MENOR – JUNTADA POSTERIOR PAGAMENTO PREPARO INTEGRAL – PRECLUSÃO POR FORÇA DO ART. 1007, §4o, DO CPC/15 – DESERÇÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A interposição de recurso sem preparo não importa imediata negativa de seu conhecimento (art. 101, §2o e art. 1017, §3o, do CPC/15), devendo a parte justificar tal omissão. 2. Inexistindo justo motivo, incumbe a imediata realização do recolhimento em dobro e no prazo de 05 dias, por for do disposto no art. 1007, §4o c/c art. 223, ambos do CPC/15, sob pena de deserção. 3. O §5o do art. 1007 do aludido Código estabelece que “É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.” 4. Decisão monocrática mantida”. (TJMT – Agravo Regimental 69509/2016 – Segunda Câmara Cível – Relator Des. Sebastião de Moraes Filho – j. 17/08/2016)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. REINTEGRAÇÃO NO CARGO. DESERÇÃO. 1. Pressuposto de admissibilidade objetivo e formal dos recursos não observado. Ausência de preparo que induz ao não-conhecimento do recurso por deserto, mesmo com intimação para saneamento. Exegese do artigo 1.017, §1o, do NCPC. 2. O deferimento do beneficio da Assistência Judiciária Gratuita pelo juízo singular após a interposição do recurso de agravo de instrumento não afasta a obrigação de efetuar o competente preparo, somente alcançando os atos processuais posteriores à concessão. 3. Cconcessão de prazo de cinco dias não para que o agravante recolha as custas que faltaram, mas para que faça o devido recolhimento em dobro, já ultrapassando a fase de serem devidas ou não as custas. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (Agravo de Instrumento No 70068809532, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em 02/05/2016)
“APELAÇÃO CÍVEL. FALÊNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DESCONTADAS DOS EMPREGADOS E NÃO REPASSADAS AO INSS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO DESCONTO E DE VALORES ARRECADADOS PELA MASSA. (...) NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO DA MASSA FALIDA - Em não preenchido o requisito extrínseco de admissibilidade previsto no art. 1.007 do NCPC, uma vez que não foi realizado o preparo em dobro, após oportunizado o recolhimento, nos termos do §4o do referido dispositivo legal, impõe-se o não conhecimento do apelo em face da deserção. (...) APELAÇÃO DA MASSA FALIDA NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDA.” (Apelação Cível No 70054073796, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em 28/04/2016)
Com esses fundamentos, em decisão monocrática e nos termos do art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do presente recurso por força da deserção configurada pelo descumprimento da exigência expressa do art. 1007, §§ 4o e 5o, do mesmo Código Processual.
Em seguida, havendo custas remanescentes e não sendo a parte Apelante beneficiária da gratuidade, intime-se para que, no prazo de 05 dias, proceda o recolhimento, sob pena de protesto (Provimento 88/2014-CGJ e Instrução Normativa no 10/2014/PRES/DGTJ) ou inscrição em dívida ativa (Provimento no 40/2014-CGJ e Provimento no 80/2014-CGJ) do débito em questão.
Por fim, adverte-se que a reiteração da pretensão, seja por meio de agravo interno, seja por novos embargos declaratórios, implicará na incidência das respectivas multas.
Publique-se imediatamente a presente decisão para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =